Tribunal: TJMT
Processo: 1004354-16.2021.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004354-16.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARLENE DIAS DA SILVA - CPF: 736.260.820-91 (APELANTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), SEBASTIAO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 630.628.101-06 (APELADO), SEBASTIAO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 630.628.101-06 (APELANTE), MARLENE DIAS DA SILVA - CPF: 736.260.820-91 (APELADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO VITALÍCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO RÉU. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. PENSÃO VITALÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INÉRCIA DA AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por Marlene Dias da Silva e Sebastião Domingos da Silva contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais, estéticos e pensão vitalícia ajuizada por Marlene em razão de acidente de trânsito ocorrido em 14 de janeiro de 2021. A autora foi passageira em motocicleta atingida pelo veículo conduzido pelo réu, resultando em múltiplas fraturas na perna direita. A sentença de 1º grau condenou o réu ao pagamento de R$ 35.000,00 por danos morais e R$ 15.000,00 por danos estéticos, indeferindo o pedido de pensão vitalícia por ausência de prova pericial de incapacidade. A autora recorre pleiteando a pensão nos termos do art. 950 do Código Civil ou, alternativamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução; o réu recorre pleiteando a reforma integral da sentença, com exclusão das condenações por danos morais e estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação do réu ao pagamento de pensão vitalícia com base no art. 950 do Código Civil; (ii) avaliar a possibilidade de anulação da sentença para reabertura da instrução probatória; (iii) analisar a legitimidade das indenizações por danos morais e estéticos fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo acidente é atribuída ao réu, que, ao ingressar em via preferencial sem a devida atenção, causou a colisão com a motocicleta onde a autora era passageira, restando caracterizada sua culpa, nos termos do art. 29, II, do CTB.

A ocorrência de fraturas na perna da autora restou comprovada nos autos, legitimando a indenização por danos morais e estéticos, sendo prescindível prova específica para o dano moral, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 678.392/SP).

O pedido de pensão vitalícia depende da comprovação de incapacidade parcial ou permanente da vítima para o trabalho, o que exige prova pericial, nos termos do art. 950 do Código Civil.

A autora foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir e permaneceu inerte, caracterizando preclusão do direito à produção de prova pericial, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 2.309.303/SP).

Inexistindo prova técnica nos autos capaz de demonstrar a extensão da incapacidade laboral, é inviável a concessão da pensão vitalícia.

As indenizações por danos morais e estéticos encontram amparo na documentação acostada, que evidencia ofensa à integridade física da autora e cicatriz visível decorrente do acidente, sendo lícita a cumulação conforme a Súmula 387 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A responsabilidade por acidente de trânsito recai sobre o condutor que, ao ingressar em via preferencial sem a devida atenção, causa colisão, caracterizando culpa.

A indenização por dano moral é presumida quando comprovada a lesão à integridade física decorrente de acidente de trânsito.

A cumulação de danos morais e estéticos é lícita quando houver deformidade visível resultante da lesão.

A pensão vitalícia depende de prova pericial que demonstre a redução permanente da capacidade laborativa, não sendo possível sua concessão com base apenas em laudos unilaterais.

Intimada a parte para especificar prova pericial e permanecendo inerte, opera-se a preclusão, inviabilizando a reabertura da instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Marlene Dias da Silva e
Sebastião Domingos da Silva

contra sentença proferida na “Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Pensão Vitalícia” ajuizada pela própria parte recorrente em face de Sebastião Domingos da Silva, que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

A autora Marlene Dias da Silva, ora apelante, sustenta que restou comprovada a redução de sua capacidade laborativa, por meio de laudos médicos e documentos acostados aos autos e ao próprio recurso, requerendo a concessão da pensão vitalícia nos termos do art. 950 do Código Civil.

Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para produção de nova prova pericial, a fim de melhor avaliar a extensão da incapacidade.

Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça para a fase recursal.

Sebastião Domingos da Silva
representado pela Defensoria Pública
requer a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais e estéticos
,
sustentando ausência de nexo causal e de provas suficientes para a responsabilização civil.

Contrarrazões apresentadas. ID. 240918316.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Marlene Dias da Silva propôs a presente ação de reparação por danos decorrentes de acidente de trânsito em face de Sebastião Domingos da Silva, pleiteando a condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e pensão vitalícia.

Segundo a sua narrativa o requerido Sebastião Domingos da Silva agiu com culpa na dinâmica do sinistro ocorrido em 14 de janeiro de 2021, ocasião em que, ao conduzir o veículo Toyota Corolla, de placas JZW-2168, teria desrespeitado a via preferencial, vindo a colidir com a motocicleta Honda Biz, de placas QCY-4249, na qual a autora era transportada como passageira. A colisão teria ocasionado múltiplas lesões corporais na demandante, incluindo fraturas na perna direita.

O Juízo monocrático ao analisar o feito julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido em indenizar a parte autora em danos morais e estéticos, nos valores que arbitro em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), respectivamente, quantias que deverão ser corrigidas pelo INPC desde o arbitramento, acrescidas de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmulas 54 e 362/STJ), devendo, contudo, ser abatido eventual valor recebido pela requerente a título do seguro DPVAT.

Nesse sentido, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação do réu ao pagamento de pensão vitalícia, nos termos do art. 950 do Código Civil, ou, alternativamente, à anulação da sentença para reabertura da instrução probatória ou afastar a condenação por danos morais e estéticos. Subsidiariamente, sejam reduzidos proporcionalmente os valores fixados.

Em acidente de trânsito, vigora a presunção de culpa do condutor que colide contra a parte traseira do veículo que segue à sua frente, diante dos deveres de guardar distância segura e de transitar em velocidade compatível com a via, nos termos do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

No caso em apreço, a responsabilidade pelo acidente deve ser imputada ao requerido, uma vez que, embora tenha declarado haver efetuado parada no cruzamento da Rua Tangará com a Rua São José, no Bairro Industrial, na cidade de Sorriso/MT, admitiu que, ao olhar apenas para a esquerda,
não avistou a motocicleta conduzida pela autora
, vindo, em seguida, a iniciar a travessia com seu veículo, instante em que ocorreu a colisão.

Tal conduta evidencia, conforme a dinâmica do sinistro,
negligência na observância do dever de atenção e de cautela no trânsito
,
configurando sua culpa pelo evento danoso, conforme Boletim de Ocorrências,

in verbis:

Assim, restou incontroversa a culpa do réu pelo acidente. Logo, escorreita a sentença.

No entanto, quanto à pensão vitalícia, o juízo de origem entendeu pela ausência de prova da incapacidade permanente e total da autora para o exercício da atividade profissional.

O recurso da autora busca demonstrar que a documentação médica, especialmente,

os laudos anexados ao recurso, produzidos unilateralmente, sem êxito.

Isso porque, o pedido de pensão vitalícia depende da comprovação de incapacidade parcial ou permanente da vítima para o trabalho, o que exige prova pericial, nos termos do art. 950 do Código Civil.

Não desconheço que foi reconhecida a necessidade de afastamento do trabalho por dois anos, com recomendação de nova avaliação médica. Contudo, para que seja reconhecida a pensão vitalícia, mister se faz a realização de pericia médica, para aferir a incapacidade seja parcial ou permanente.

Ocorre que
in casu
, não é possível a reabertura da instrução probatória para produção de prova pericial, porque, intimada por meio de despacho, para produzir prova, portou-se inerte, ou seja nada requereu

(Id.240918279).

Sobre o tema cumpre-se destacar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO DO DIREITO À PROVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO OPORTUNA. AGRAVO DESPROVIDO.1.
"Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.309.303/SP, relator Ministro Raul Araújo,Quarta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 17/10/2023.)

Assim, não é possível a reabertura da instrução probatória para produção de prova pericial, de modo que afasto o pedido subsidiário da apelante.

Igualmente, o recurso do Apelante não merece prosperar. O dano moral decorre da violação à integridade física e psíquica da vítima, sendo presumido (
in re ipsa
), especialmente em casos como o presente, de acidente de trânsito com fratura e necessidade de cirurgia.

A jurisprudência do STJ reconhece tal presunção:

“A ofensa à integridade física decorrente de acidente de trânsito autoriza, por si só, a indenização por dano moral, independentemente de prova específica.” (AgRg no AREsp 678.392/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/10/2015).

Quanto ao dano estético, as imagens e os relatos médicos evidenciam cicatriz visível e deformidade na perna, sendo possível sua cumulação com o dano moral, conforme a Súmula 387 do STJ:
“É lícita à cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”

Assim, o recurso da parte ré deve ser integralmente desprovido.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025